Tribunal: TJES
Processo: 5000709-44.2023.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000709-44.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA ZAMPILI JULIO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000709-44.2023.8.08.0066

RECTE.:
MARIA DA PENHA ZAMPILI JULIO

RECDO.:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ALEGAÇÃO DE
FRAUDE EM EMPRÉSTIMO.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS DE FRAUDE.
CONTRATAÇÃO REGULAR.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício
de pensão por morte previdenciária
, realizados pelo requerido, decorrentes de empréstimo não contratado. Por este motivo, requer a suspensão da cobrança, o cancelamento do empréstimo e, por fim, a indenização por danos materiais, com a restituição em dobro do valor indevidamente descontado, e os danos morais suportados.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 11846222)
,
alegando existência de falha na prestação de serviços bancários, ante a ocorrência de fraude na pactuação do referido empréstimo consignado, ilegalidade dos descontos, necessidade de devolução dos valores indevidamente descontados em dobro e indenização pelos danos morais suportados, requer que os pedidos autorais sejam integralmente acolhidos, reformando a sentença ora guerreada.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 11846225
,
requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
11846220
) disp
ôs que: “Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral. REVOGO a liminar concedida no ID 36195401. Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC. Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita requerida pela parte recorrente, benefício ao qual faz jus.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da leitura minuciosa dos autos,
não vejo elementos que me convenção que o contrato eletrônico ao ID 11846208 não tenha sido efetivamente realizado pela recorrente.

Em que pese a recorrente alegar que mora em Marilândia, o que seria indicativo de fraude, a referida cidade é muito próxima de Colatina, localidade onde fora celebrado o contrato eletrônico, conforme constam das informações georreferenciadas (
-19.4867607, -40.6708092
).

A
assinatura eletrônica via selfie, não é por si só indicativa de fraude, competindo a parte autora a demonstração
de invalidade do referido documento, nem que seja através de indícios, face ao rito escolhido, que não comporta a produção de prova pericial.

Reforça meu convencimento acerca da inexistência de fraude no caso o fato da recorrente literalmente silenciar quando confrontada em sede de contestação com o depósito de valores em seu nome (ID 11846210), derivado do contrato discutido,
não tecendo uma linha sequer em réplica acerca da destinação dos referidos recursos (ID 11846215).

Além do mais, a agência bancária da Caixa Econômica Federal onde recebe seu benefício previdenciário fica localizado na cidade de Colatina, sendo que as informações contratuais referentes ao endereço são preenchidas pelo consumidor, e não pelo banco, não sendo indicativo de fraude.

Por mais que a sentença contenha erro material – saques em cartão de crédito – tal situação não afasta a correta conclusão, no caso, acerca da inexistência de prova da fraude na contratação (o banco trouxe elementos suficientes para demonstrar a regularidade do ajuste), por mais que se inverta o ônus da prova em benefício do consumidor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença. Condeno a recorrente nas custas processuais e em honorários que fixo em 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)